Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702189-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RUY CARLOS FIRMINO D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das informações constantes no ID 44185399, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator